Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-28.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-28.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LECY MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
- PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS/PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 1150/STJ - LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A RECONHECIDA - RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1150), firmou tese no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

2.
No caso, o acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o fundamento de que este seria mero agente arrecadador/intermediador do Fundo PIS/PASEP, não tendo competência para definir índices de correção monetária e taxa de juros incidentes sobre as contas vinculadas, atribuição do Conselho Diretor do Fundo.

3.
Contudo, em juízo de retratação e em conformidade com o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1150, deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da presente demanda.

4.
Acórdão recorrido reconsiderado, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Recurso de apelação provido. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos d
a

A
pelação

nº
8000497-28-2020-805-0173
, de Salvador, sendo A
pelante

LECY MOREIRA DOS SANTOS
,
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
DAR

PROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça